Tribunal: TJMT
Processo: 1004958-94.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004958-94.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILBERTO GOMES - CPF: 277.306.119-53 (RECORRENTE), GILBERTO GOMES - CPF: 277.306.119-53 (ADVOGADO), SANDRA EMILIA BENASSI GOMES - CPF: 482.712.681-04 (RECORRENTE), DIVANILDO ALVES LIMA - CPF: 629.443.201-49 (RECORRENTE), PATRICIA CRISPINIANO - CPF: 798.845.391-20 (RECORRENTE), NATALIE BALSTER MOREIRA DE CASTILHO RODOVALHO - CPF: 886.688.351-49 (RECORRENTE), MARIA DE LOURDES FRANCESCON BARROSO - CPF: 495.423.111-68 (RECORRENTE), L-ETAPE BRASIL EVENTOS EIRELI - CNPJ: 27.127.718/0001-08 (RECORRIDO), HAMILTON YMOTO - CPF: 139.161.448-80 (ADVOGADO), TICKET AGORA LTDA - EPP - CNPJ: 03.921.458/0001-71 (RECORRIDO), ANA PAULA SANDOVAL SANTOS - CPF: 174.845.778-04 (ADVOGADO), SIDNEI TURCZYN - CPF: 805.224.918-04 (ADVOGADO), CARLA TURCZYN BERLAND - CPF: 282.186.648-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1004958-94.2021.811.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

LETAPE BRASIL EVENTOS EIRELI e TICKET AGORA LTDA-EPP

Recorrido(s):

GILBERTO GOMES E OUTROS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/07/2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE INGRESSO PARA EVENTO CICLÍSTICO – EVENTO ADIADO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA COVID-19 – CASO FORTUITO – ATO ILÍCITO AFASTADO - QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE – DISPONIBILIZAÇÃO DE INGRESSO PARA O ANO POSTERIOR – DANO MATERIAL INOCRRENTE -DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA – RECURSOS DAS RECLAMADAS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Estando o vendedor dentro da esteira de solidariedade do artigo 14 do CDC, inexiste se falar em ilegitimidade passiva, de onde rejeitada a preliminar.

Adiamento de evento derivado da PANDEMIA COVID-19, permissivo dentro da Lei 14.406/2020, ausência do dever de restituição, ausência de dano moral, derivado do adiamento.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em síntese, as partes Reclamantes alegam que efetivaram a compra de tickets em novembro de 2019, para participarem de evento de ciclismo em Campos do Jordão, que inicialmente ocorreria de 25 a 27 de setembro de 2020.

Que houve o adiamento do evento para 27 a 29 de novembro de 2020 e posteriormente adiada para 04 a 06 de dezembro de 2020, não havendo mais interesse dos Autores em participar do evento.

As Reclamadas, em contestação, sustentam que
sustenta que agiu dentro do que determina a Lei 14.046/2020, inexistindo dever de restituir e indenizar, de onde, a vendedora dos tickets aponta ainda preliminar de ilegitimidade passiva.

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, cujo dispositivo segue transcrito abaixo.

Posto isso,
proponho

rejeitar
a preliminar arguida e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada, solidariamente, pagar a cada parte reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; e

b)
condenar
a parte reclamada, solidariamente, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 4.469,60 (quatro mil quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

As partes Reclamadas se insurgiram contra a sentença requerendo a reforma para improcedência, pugnando pela ausência de responsabilidade / culpa, estando ainda acobertadas pela legislação de regência, sendo que, a vendedora do evento ainda aduz ser parte ilegítima.

Em contrarrazões os recorrido requereram a manutenção da sentença.

É o relatório mínimo.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em relação da preliminar aventada pela TICKET AGORA LTDA – EPP, de que seria parte ilegítima, entendo que, a mesma se enquadra na dicção do artigo 14 do CDC, que impõe a solidariedade de todos da cadeia de fornecedores de serviço, de onde, rejeito a preliminar aventada.

Após detida análise dos autos, verifica-se que houve a compra de ingressos do evento de ciclismo em novembro de 2019, que iria ocorrer em 25 a 27/09/2020.

Ocorre que, o notório estado de calamidade que abalou o mundo em março de 2020, pandemia de COVID-19, jamais poderia ser previsto, sendo necessário o adiamento de diversos eventos e inclusive a compreensão dos consumidores para que empresas de diversos ramos, inclusive do ramo das Reclamadas pudessem sobreviver a grave crise instalada.

Dessa forma, evidente que as Reclamadas agiram dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação criada para amenizar os prejuízos da pandemia, a qual adiou o evento para 27 a 29/11/2020 e posteriormente para 04 a 06/12/2020 quando foi realizado.

O primeiro adiamento, pelo que se observa se deu pela PANDEMIA da COVID-19, não sendo mera alteração unilateral como ventilada na inicial, fato notório e sabido de todos, momento em que o Brasil, como um todo estava a evitar aglomerações, não sendo diferente em relação ao evento em tela.

Ao passo que o segundo adiamento, ocorreu também por força mais do que justificável, sendo que o ano de 2020 foi tão atípico que até as eleições foram adiadas, de onde, no segundo momento, com o adiamento das eleições, para o mesmo dia do evento, outra alternativa não restou ao organizador de novamente adiar, até porque não se permite a organização de grandes eventos em dia de eleição, pois ocasionaria grande deslocamento de pessoas, ausências às urnas, ausência da segurança pública necessária ao evento, o que fatalmente traria insegurança a todos os envolvidos, de onde, diante desse fato maior, deu-se novo adiamento, do qual também entendo como plenamente justificável.

Assim regra a Lei 14.046/2020, em seu artigo 2º, senão vejamos:

“Art. 2º Na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos
shows
e espetáculos, até 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia da
covid-19
, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não será obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegure:
(Redação dada pela Medida Provisória nº 1.036, de 2021)

I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou

II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.

(...)

§ 5º Na hipótese prevista no inciso I do
caput
deste artigo, serão respeitados:

I - os valores e as condições dos serviços originalmente contratados; e

II - a data-limite de 31 de dezembro de 2022, para ocorrer a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 1.036, de 2021)

§ 6º O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverá restituir o valor recebido ao consumidor até 31 de dezembro de 2022, somente na hipótese de ficar impossibilitado de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito referidas nos incisos I e II do

caput
.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 1.036, de 2021)
”

A própria Reclamante junta aos autos, demonstração de que foi oportunizado o comparecimento ao evento nas datas adiadas e até mesmo no evento que ainda irá se realizar neste ano de 2021, demonstrando a possibilidade de adiamento na participação de todos que assim se manifestassem.

Desta feita, tenho que o caso espelha em clara excludente de responsabilidade, na medida em que presente o fortuito externo, lastreado dentro da previsão legal anteriormente descrita.

Neste sentido, “
mutaits mutandis”
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19 - FORTUITO EXTERNO - NOTIFICAÇÃO DA AUTORA NOS PRAZOS PREVISTOS PELA ANAC - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. In casu, resta incontroverso que a alteração/cancelamento do voo, se deu em razão da pandemia do COVID-19, o que configura caso fortuito externo, inexistindo portanto, o dever de indenizar.

2. A requerida notificou a autora previamente acerca das alterações do seu voo, nos termos da Resolução nº 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19).

3. Inexistindo falha na prestação do serviço, inexiste o dever de indenizar a autora por danos morais e materiais.

4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1014879-11.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

Por fim, registro ainda que, por óbvio, a própria legislação mencionada garante aos Autores a participação no evento que será realizado ainda neste ano de 2021, porém, neste momento não existe possibilidade de ressarcimento e muito menos da concreção da ocorrência de danos morais aos autores de forma geral.

ISTO POSTO
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos, e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformara a sentença e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC/2015 e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, de onde, por óbvio, deverão as recorrentes garantir aos autores a participação no evento, em momento futuro, nos moldes da Lei 14.406/2020.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2021